Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PARA EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (ex-esposa) visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de alimentos compensatórios.
2. Fatos relevantes. (i) as partes contraíram matrimônio em 11 de abril de 2009 e se separaram de fato em dezembro de 2023, (ii) a guarda compartilha dos dois filhos [nascidos em 2013 e 2017], foi estabelecida tendo como lar de referência o materno, (iii) o e. Juízo a quo analisou a questão sob o prisma dos alimentos de subsistência [binômio necessidade-possibilidade], (iv) a parte autora busca a fixação em seu favor de alimentos compensatórios, em caráter transitório, no valor correspondente a um salário-mínimo mensal, pelo período de doze meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é de se reconhecer a obrigação de prestar alimentos compensatórios entre as partes (ex-cônjuges).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os alimentos compensatórios não possuem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico; portanto, são uma construção doutrinária e jurisprudencial, com base na vedação ao enriquecimento sem causa e aos princípios da solidariedade e dignidade da pessoa humana, e, por analogia, em artigos de leis que preveem o dever de mútua assistência entre cônjuges e companheiros com finalidade de suprir as necessidades de subsistência, a exemplo do parágrafo único do artigo 4o da Lei n. 5.478/88 (Lei de Alimentos) e dos artigos 1.566, inciso III e 1.694, do Código Civil. Ou seja, os alimentos compensatórios, que se diferenciam dos alimentos de subsistência, têm caráter indenizatório, de origem humanitária ou patrimonial, e se prestam a indenizar o ex-cônjuge/consorte que, pela ruptura da entidade familiar, vivencia considerável queda no padrão de vida, ou, ainda, que durante a vida em comum experimentou perda da chance de se qualificar, em favorecimento do outro.
5. O acervo fático-jurídico evidencia que a apelante deixou de se qualificar profissionalmente para se dedicar aos filhos e ao lar, ou seja, ficou demonstrado que abdicou de suas realizações pessoais e profissionais pelo bem exclusivo da família.
6. Desde o nascimento do segundo filho (2017), a parte autora teria deixado o trabalho formal — em maio de 2018 — para dedicar-se integralmente à casa e aos filhos. Além disso, o contrato de prestação de serviços educacionais comprova sua matrícula em curso de graduação em Direito noturno para o segundo semestre de 2018, interrompido no ano seguinte em razão das responsabilidades e cuidados domésticos e maternos.
7. A dedicação integral ao lar e à maternidade, sem rede de apoio [não controvertida pela parte adversa], constitui elemento essencial para compreender a situação atual da apelante. Enquanto ela se manteve afastada do mercado, o apelado pôde investir na própria formação e ascender profissionalmente. Essa disparidade não é mero resultado das circunstâncias pessoais, mas expressão da divisão do trabalho que a teria sobrecarregado com tarefas de cuidado e manutenção do lar — preparar alimentos, organizar a rotina dos filhos, supervisionar deveres escolares, realizar a limpeza e a arrumação da casa, fazer compras, acompanhar consultas médicas e administrar a logística familiar cotidiana.
8. Comprovado o desequilíbrio patrimonial e profissional decorrente da divisão desigual das funções familiares, é de se reconhecer direito transitório à compensação para minorar os efeitos da desigualdade econômica gerada pela dedicação exclusiva à família.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida. Sentença reformada.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 5o; CC, arts. 1.566, III, 1.694, “caput, § 1o, Resolução CNJ 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.532.120/GO, rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe. 14.06.2023; TJDFT, acórdão 1791031, rel. Designado Luíz Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, Dje. 11.12.2023